Tribunal: TJDFT
Processo: 0002032-31.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002032-31.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 32431363 - Pág. 2, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao crédito dos honorários sucumbenciais. No ID: 34000425, o exequente requereu a transferência dos valores para a conta de titularidade da sociedade de advogados. Passo a decidir. Ante o adimplemento da obrigação, decreto a extinção da Requisição de ID: 30840929, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. O DF é isento de custas. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 5 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador